Tribunal: TJBA
Processo: 8056516-49.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056516-49.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANALICIA GOMES DE OLIVEIRA Advogado(s): UILDEMAN FRANCO DE OLIVEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXTENSÃO A INATIVOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ATO OMISSIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por professora aposentada, com o objetivo de obter a implementação do Piso Salarial Nacional do Magistério Público da Educação Básica, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, em seus proventos de aposentadoria, com os respectivos reflexos nas demais verbas remuneratórias, alegando omissão da autoridade coatora quanto ao cumprimento do piso em sua integralidade. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração, diante da sua competência para corrigir a omissão impugnada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autoridade coatora possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação mandamental; (ii) determinar se é devido o pagamento do Piso Salarial Nacional, instituído pela Lei nº 11.738/2008, à servidora inativa, com base no princípio da paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR A autoridade coatora é legítima quando possui competência para corrigir a omissão impugnada, conforme entendimento do STJ e o disposto no art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, sendo necessário que a prova do direito seja pré-constituída, como se verifica no caso em que a impetrante comprovou seu ingresso no serviço público antes da EC nº 41/2003, fazendo jus à paridade. A EC nº 41/2003 extinguiu a paridade para novos servidores, mas assegurou tal direito aos servidores já aposentados ou que já haviam cumprido os requisitos para a aposentadoria, garantindo-lhes extensão de vantagens gerais concedidas aos ativos. O STF, no julgamento da ADI nº 4167, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, fixando que o piso deve incidir sobre o vencimento básico e não sobre a remuneração global, sendo de aplicação obrigatória a partir de 27/04/2011. O Piso Nacional do Magistério tem natureza geral e irrestrita, devendo ser estendido aos inativos com direito à paridade, conforme entendimento firmado em sede de repercussão geral no RE nº 596.962 e diversos precedentes do STF e do TJ. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, não se reconhece a decadência para impetração, aplicando-se a Súmula 85 do STJ quanto à prescrição apenas das parcelas vencidas há mais de cinco anos da impetração. A inércia da Administração em implementar o piso salarial aos inativos não pode impedir a efetivação de direito líquido e certo, não havendo violação ao princípio da separação de poderes quando a decisão judicial apenas assegura a aplicação da norma legal em vigor. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A autoridade que detém competência para corrigir a omissão apontada no mandado de segurança possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação. O Piso Salarial Nacional do Magistério previsto na Lei nº 11.738/2008 tem natureza geral e deve ser estendido aos professores inativos que possuem direito à paridade, com base no art. 40, § 8º, da CF/1988, na redação anterior à EC nº 41/2003. A obrigação de pagar o piso nacional do magistério constitui relação jurídica de trato sucessivo, não se sujeitando à decadência, sendo prescritas apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à impetração, nos termos da Súmula 85 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação original); EC nº 41/2003; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 3º; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 6º, § 3º; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, RE nº 596.962, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19.04.2011; STF, AI 504052 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22.06.2005; STF, RE 859994 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10.03.2015; STJ, Súmula nº 85. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056516-49.2024.8.05.0000 , em que figuram como impetrante ANALICIA GOMES DE OLIVEIRA e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .